Tribunal: TJPA
Processo: 0283267-30.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0283267-30.2016.8.14.0301

APELANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

APELADO: JUVENCIO RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0283267-30.2016.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: DELTA PUBLICIDADE S. A.

ADVOGADOS: TAYNÁ REGINA NEVES NOGUEIRA – OAB/SP N. 312.576 E PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA – OAB/PA N. 30.270

APELADO: JUVÊNCIO RODRIGUES DA CUNHA

APELADA: MARIA DAS MERCÊS FERREIRA CUNHA

APELADO: JOÃO DA SILVA CUNHA

APELADA: TERESA DE JESUS MAIA CUNHA

APELADA: GRACIETE DE SOUZA CUNHA

APELADO: MANOEL ZENO DE SOUZA CUNHA

APELADO: FERNANDO DE SOUZA CUNHA

APELADA: REGINA MARIA CUNHA LEITÃO

ADVOGADA: LÚCIA VALENA BARROSO PEREIRA CARNEIRO – OAB/PA N.
6.935

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA
PETITA
OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS DECORRENTE DA RESCISÃO DO CONTRATO DE DESPEJO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa.
A presente ação se funda em relação locatícia incontroversa nos autos, sendo a discussão pautada no (in)adimplemento do contrato e seus consectários, o que induz matéria de direito e afasta a alegação de nulidade processual. Depoimento pessoal da parte autora desnecessário. Prefacial rejeitada;

2.

Mérito.
A
legações de falta de congruência da sentença e de julgamento
extra petita
não configurados;

Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DELTA PUBLICIDADE S. A.

contra a sentença proferida
pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Despejo por Infração Contratual e Legal c/c com Cobrança de Aluguéis
ajuizada contra si por
JUVÊNCIO RODRIGUES DA CUNHA E OUTROS
,
julgou procedente a ação, determinando a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes; condenando a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos desde 08 de dezembro de 2015 até a data da imissão dos autores na posse do bem, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano e correção monetária pelo IGPM, assim como multa contratual, acessórios de locação vencidos e não pagos e do acordo de para pagamento de aluguéis referente ao período de março a dezembro de 2015, no valor de R$ 46.190,10 (quarenta e seis mil cento e noventa reais e dez centavos), acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, a partir do ajuizamento da ação, além de julgar prejudicado o pedido de despejo em razão da imissão dos autores na posse do bem (Id. 13646688).

Em suas razões recursais (Id. 13646689), aduz a ré, preliminarmente, cerceamento de defesa, afirmando que a sentença fora prolatada com base apenas nas alegações autorais, sem o saneamento e instrução probatória necessários à escorreita elucidação dos fatos, especialmente quanto à locação, desocupação, entrega das chaves, posse etc.

No mérito, sustenta a falta de congruência da sentença que rescindiu o contrato firmado entre as partes, enquanto consta da inicial que fora pedida a desocupação do imóvel sob pena de despejo, ressaltando também não ter sido requerido o pagamento de aluguéis e acessórios até a entrega das chaves, uma vez que o suposto débito de aluguéis fora utilizado para fundamentar a infração contratual e não como pedido cumulado, além de haver diferença entre o rito executivo (para cobrança dos valores) e a ação de conhecimento (para realizar a desocupação do imóvel).

Acrescenta que consta da notificação extrajudicial que em caso de não pagamento da suposta dívida seria ajuizada Ação de Execução, ressaltando que, em sede de Contestação, defendeu que eventuais débitos deveriam ser cobrados por meio de ação de cobrança e, não, nos presentes autos, uma vez que o pedido deve ser certo e determinado, conforme o art. 322 e 324 do CPC, sendo, portanto, a decisão surpresa e
extra petita
.

Requer a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 13646707).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, por redistribuição, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo recolhido (Id. 13646690 - Pág. 7-8 e 13646691 - Pág. 1), razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de cerceamento de defesa

Aduz a ré cerceamento de defesa, afirmando que a sentença fora prolatada com base apenas nas alegações autorais, sem o saneamento e instrução probatória necessários à escorreita elucidação dos fatos, especialmente quanto à locação, desocupação, entrega das chaves, posse etc.

No caso em exame, a presente ação se funda em relação locatícia incontroversa nos autos, sendo a discussão pautada no (in)adimplemento do contrato e seus consectários, o que induz matéria unicamente de direito e, assim, as provas colacionadas na petição inicial (Id. 13646667 - Pág. 3-6 e 13646668 - Pág. 1-2); contestação (Id. 13646680 - Pág. 1-6) e réplica (Id. 13646685 - Pág. 4-7) já se coadunam suficientes ao julgamento da causa, ressalvando que o pedido de depoimento pessoal das partes, formulado em sede de contestação, não se prestaria a elidir a pretensão autoral, além de se traduzir em ato processual contraproducente, uma vez que os autores residem em outro Estado e seriam ouvidos por intermédio de Carta Precatória sem a real indicação da necessidade da produção da referida prova, bem como que a quitação se prova por recibo ou documento equivalente (art. 320 do CC).

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Somado a isso, não há se ventilar a análise parcial de prova, uma vez que a sentença considerou os elementos postos a julgamento em livre apreciação por convencimento motivado do julgador.

Rejeito a prefacial suscitada.

Mérito

No mérito, a peça recursal alega a falta de congruência da sentença e julgamento
extra petita
.

Mais uma vez sem razão a apelante.

O presente recurso tem por objeto o Contrato de Locação Urbana para fins não residenciais (Id. 13646670 - Pág. 4-5 e 13646671 - Pág. 1-3) do imóvel localizado na Avenida Governador José Malcher n. 2.388, loja 210, o qual tinha como prazo de locação 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 01 de fevereiro de 2015 e término em 31 de janeiro de 2017, que restou inadimplido parcialmente no mês de março/2015 e integralmente nos meses subsequentes, conforme a Notificação Id 13646669 - Pág. 6-7, datada de 16/11/2015.

No que tange à alegação de falta de congruência da sentença à vista da declaração de rescisão contratual que a presente ação está fundamentada no art. 9°, II, e III da Lei n. 8.245/1991, a qual dispõe acerca do desfazimento do contrato de locação por infração contratual e não pagamento de aluguéis, conforme a cláusula Sétima, inciso IV do instrumento firmado entre as partes (Id. 13646671 - Pág. 1), apresentando acerca destes últimos memorial de cálculo com valores certos e determinados (Id. 13646669 - Pág. 2-3).

Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCOUPAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR À PANDEMIA. APLICAÇÃO DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 6/2020 INCABÍVEL.

1. A ação foi proposta em julho de 2018 para cobrança de débitos do mesmo ano, conforme relatado na petição inicial e com fulcro no Contrato firmado entre as partes em 30/12/2017. Prejudicial de prescrição rejeitada;

2.
A falta de pagamento do aluguel e demais encargos enseja o desfazimento da locação, cabendo ação de despejo, a teor do art. 5º da Lei nº 8.245/91;

3. A lide remonta época bem anterior à pandemia da Covid-19 e o Decreto Legislativo nº 6/2020 reconhece o estado de calamidade pública para os estritos fins do art. 65, da LC nº 101/2000;

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802555-42.2018.8.14.0201 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/06/2021) (Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL –
INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – RESILIÇÃO DO AJUSTE – DESPEJO – PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DEVIDOS – ARTIGO 9º, INCISO III, DA LEI N. 8.245/1991 – DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA DO IMÓVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818652-45.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2023)

Especificamente quanto à alegação de julgamento
extra petita
e de ofensa ao princípio da congruência, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC, cumpre esclarecer que a presente questão fora apreciada nos limites propostos na p
etição inicial e contestados pela parte ré, e, assim
, desde que observados os fatos da causa (causa de pedir remota) não resta configurada qualquer nulidade.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR REMOTA. SENTENÇA EXTRA PETITA. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
O magistrado, desde que observados os fatos da causa (causa de pedir remota) e os pedidos deduzidos, pode julgar a demanda com respaldo em fundamentos jurídicos diferentes daqueles apresentados pelas partes, o que em nada afronta o princípio da congruência. Precedentes.
3. Situação em que a conclusão do magistrado sentenciante teve apoio em causa de pedir remota não apresentada na inicial, motivo pelo qual o Tribunal de origem reconheceu o caráter extra petita da sentença. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2049034 SP 2022/0001984-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023) (Grifo nosso)

Isto posto
, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11° do CPC.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2024